Tribunal: TJMT
Processo: 1033827-83.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033827-83.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.354.032/0001-95 (EMBARGANTE), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 481.527.579-34 (EMBARGANTE), TANIA REGINA CALDAS SOUZA - CPF: 669.032.469-91 (EMBARGANTE), LMG ROUPAS LTDA - CNPJ: 83.108.712/0001-56 (EMBARGADO), RODRIGO VIANA RIBEIRO PENA - CPF: 076.065.316-09 (ADVOGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MALWEE MALHAS LTDA - CNPJ: 84.429.737/0001-14 (EMBARGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.354.032/0001-95 (EMBARGADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 481.527.579-34 (EMBARGADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), TANIA REGINA CALDAS SOUZA - CPF: 669.032.469-91 (EMBARGADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), LMG ROUPAS LTDA - CNPJ: 83.108.712/0001-56 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MALWEE MALHAS LTDA - CNPJ: 84.429.737/0001-14 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MOSTRUÁRIOS. NULIDADE CONTRATUAL. SISTEMA PROTETIVO DA LEI Nº 4.886/65. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Malwee Malhas Ltda. e LMG Roupas Ltda. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso dos representantes comerciais, declarando nulas as cláusulas contratuais que impunham o pagamento por mostruários insuscetíveis de devolução ou comercialização, julgando improcedente o pedido reconvencional e condenando as embargantes à restituição simples dos valores descontados. As embargantes apontam três vícios: (i) omissão quanto ao dispositivo legal específico que vedaria a cobrança convencional de mostruários; (ii) obscuridade ou contradição sobre a aplicação direta, analógica ou o afastamento do art. 43 da Lei nº 4.886/65; e (iii) omissão no enfrentamento da tese da utilidade econômica dos mostruários durante a vigência da coleção.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de indicar dispositivo legal específico como fundamento da nulidade das cláusulas relativas aos mostruários; (ii) saber se há obscuridade ou contradição quanto ao modo de aplicação do art. 43 da Lei nº 4.886/65 — direta, analógica ou afastada — na fundamentação da nulidade declarada; e (iii) saber se o acórdão omitiu o enfrentamento da tese de que os mostruários possuiriam utilidade econômica durante a vigência da coleção, tornando equilibrada a partilha de seu custo entre representado e representante.

III.

Razões de decidir

3. A nulidade das cláusulas relativas aos mostruários não decorre da violação isolada de um único dispositivo, mas da incompatibilidade da estrutura contratual imposta com o sistema protetivo da Lei nº 4.886/65, cujos arts. 27, 32, §4º e 43, interpretados sistematicamente, revelam a intenção legislativa de impedir a transferência ao representante de custos e riscos inerentes à atividade empresarial do representado. Inexiste, portanto, a omissão apontada, sendo os referidos dispositivos expressamente consignados para fins de prequestionamento, em conjunto com o art. 422 do Código Civil.

4. O acórdão embargado foi preciso ao afastar a aplicação direta do art. 43 da Lei nº 4.886/65 ao caso dos mostruários, por não se tratar de cláusula
del credere
em sentido estrito, e igualmente ao não aplicá-lo por analogia, tendo-o considerado, ao lado dos arts. 27 e 32, §4º, como elemento integrante do sistema normativo protetivo que fundamenta a nulidade declarada. A clareza dessa distinção afasta qualquer obscuridade ou contradição no acórdão.

5. O acórdão enfrentou expressamente a utilidade instrumental dos mostruários durante a vigência da coleção, reconhecendo-a, mas concluindo que tal utilidade beneficia primariamente o representado, titular do resultado econômico das vendas, e que a impossibilidade de devolução ou comercialização após o encerramento da coleção priva o representante de qualquer possibilidade de recuperação do investimento, desequilibrando a relação contratual de forma incompatível com o regime jurídico da representação comercial. A discordância das embargantes com essa conclusão não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

6. Os embargos foram opostos com finalidade exclusivamente prequestionadora, sem intuito protelatório, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com consignação expressa, para fins de prequestionamento, dos dispositivos indicados no voto.

Tese de julgamento:

"1. Não incorre em omissão o acórdão que fundamenta a nulidade de cláusula contratual na incompatibilidade de sua estrutura com o sistema protetivo da Lei nº 4.886/65, identificando os dispositivos que o integram — arts. 27, 32, §4º e 43 — sem reduzi-la à violação de um único artigo isolado. 2. O art. 43 da Lei nº 4.886/65, ao vedar a cláusula del credere, integra o sistema normativo protetivo do representante comercial, podendo ser considerado como elemento de interpretação sistemática da lei especial sem que isso implique sua aplicação direta ou analógica a situações que não envolvam a garantia de solvência de terceiros. 3. A utilidade instrumental dos mostruários durante a vigência da coleção não justifica a transferência definitiva de seu custo ao representante quando o contrato impede a devolução, a alienação e o aproveitamento econômico autônomo do bem após o encerramento da coleção, configurando desequilíbrio contratual incompatível com o regime jurídico da representação comercial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/65, arts. 27, alínea "j", §§ 2º e 3º; 32, §4º; 43; CC, arts. 166, II e VI; 421; 422; 425; CPC, arts. 489, §1º, II; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Malwee Malhas Ltda. e LMG Roupas Ltda.
(ID 371601376) em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso das ora Embargantes e deu parcial provimento ao recurso dos Embargados, declarando nulas as cláusulas contratuais relativas aos mostruários, julgando improcedente o pedido reconvencional e condenando as Embargantes à restituição simples dos valores descontados a esse título durante toda a contratualidade.

As Embargantes sustentam a existência de três vícios no acórdão embargado, todos relacionados à declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes aos mostruários:

(a) Primeira omissão:
ausência de indicação do dispositivo legal específico que vedaria a cobrança convencional de mostruários, uma vez que o acórdão teria se limitado a invocar o genérico "sistema protetivo da Lei nº 4.886/65", sem identificar o artigo concreto violado, em especial após reconhecer expressamente que a cobrança de mostruários não se enquadra na hipótese do art. 43 da mesma lei;

(b) Segunda omissão/obscuridade:
ausência de manifestação clara sobre a aplicação analógica ou não do art. 43 da Lei nº 4.886/65, sustentando que o acórdão teria oscilado entre afastar a aplicação direta do dispositivo e, simultaneamente, utilizar sua ratio protetiva como fundamento da nulidade, sem esclarecer se o artigo foi aplicado diretamente, por analogia ou definitivamente afastado;

(c) Terceira omissão:
ausência de enfrentamento da tese da utilidade econômica dos mostruários durante a vigência da coleção, período em que serviriam como instrumento essencial para a demonstração dos produtos aos clientes, viabilizando as vendas e, consequentemente, a geração das próprias comissões do representante.

As Embargantes requerem, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 27, 32, §4º e 43 da Lei nº 4.886/65; arts. 122, 166, II e VI, 421, 422 e 425 do Código Civil; e arts. 489, §1º, II, e 1.022, I e II, do CPC.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 373914363), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado de forma cabal todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício integrativo, e que os embargos revelariam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Malwee Malhas Ltda. e LMG Roupas Ltda.
(ID 371601376) em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso das ora Embargantes e deu parcial provimento ao recurso dos Embargados, declarando nulas as cláusulas contratuais relativas aos mostruários, julgando improcedente o pedido reconvencional e condenando as Embargantes à restituição simples dos valores descontados a esse título durante toda a contratualidade.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Admite-se, ainda, sua utilização com finalidade exclusivamente prequestionadora, nos termos da Súmula nº 98 do STJ e do art. 1.025 do CPC.

Os embargos são conhecidos.

DO MÉRITO

1. Da primeira omissão: ausência de indicação do dispositivo legal específico que veda a cobrança convencional de mostruários

As Embargantes sustentam que o acórdão teria declarado a nulidade das cláusulas relativas aos mostruários sem indicar o dispositivo legal específico que a fundamentaria, limitando-se a invocar o "sistema protetivo da Lei nº 4.886/65", o que violaria o art. 489, §1º, II, do CPC.

O acórdão embargado não se limitou a invocar genericamente o "sistema protetivo" da lei especial. Ao contrário, identificou com precisão os fundamentos normativos da nulidade declarada, que decorrem da conjugação de múltiplos dispositivos da Lei nº 4.886/65, interpretados sistematicamente.

Com efeito, o acórdão assentou que a nulidade das cláusulas relativas aos mostruários decorre da violação ao
princípio geral de proteção ao representante comercial
, que permeia toda a Lei nº 4.886/65 e encontra expressão concreta em seus
arts.

27, 32, §4º e 43
, lidos em conjunto. O art. 32, §4º, ao determinar que as comissões devem ser calculadas pelo valor total das mercadorias, sem qualquer dedução, reflete a lógica protetiva que impede o representado de transferir ao representante custos e encargos inerentes à sua própria atividade empresarial. O art. 43, ao vedar a cláusula del credere, expressa o mesmo princípio em relação à transferência de riscos do negócio. O art. 27, ao disciplinar os direitos mínimos do representante, estabelece o patamar abaixo do qual as convenções das partes não podem descer.

A nulidade das cláusulas relativas aos mostruários não decorre da violação isolada de um único artigo, mas da incompatibilidade da estrutura contratual imposta com o
regime jurídico protetivo
que a Lei nº 4.886/65 estabelece em seu conjunto. Trata-se de nulidade por violação ao espírito e à finalidade da lei especial, que não pode ser reduzida à transgressão de um único dispositivo isolado.

Nesse sentido, a fundamentação do acórdão está em consonância com o art. 489, §1º, II, do CPC, que veda o emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação do motivo concreto de sua incidência. O acórdão explicou, de forma detalhada, por que a estrutura contratual dos mostruários — pagamento obrigatório por bem que não pode ser devolvido, não pode ser comercializado e fica "impróprio para comercialização" — é incompatível com o regime jurídico da representação comercial.

Para fins de
prequestionamento
, registra-se expressamente que os dispositivos da Lei nº 4.886/65 reputados violados pelas cláusulas relativas aos mostruários são os
arts. 27, 32, §4º e 43
, interpretados sistematicamente à luz do princípio protetivo que orienta a lei especial, bem como o
art. 422 do Código Civil
, que consagra o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

A primeira omissão apontada
não se verifica
, mas, para fins de prequestionamento, os dispositivos acima são expressamente indicados como fundamentos normativos da nulidade declarada.

2. Da segunda omissão/obscuridade: ausência de manifestação sobre a aplicação analógica ou não do art. 43 da Lei nº 4.886/65

As Embargantes sustentam que o acórdão teria oscilado entre afastar a aplicação direta do art. 43 da Lei nº 4.886/65 e utilizar sua ratio protetiva como fundamento da nulidade, sem esclarecer se o dispositivo foi aplicado diretamente, por analogia ou definitivamente afastado.

O ponto merece esclarecimento para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que "a cobrança de mostruários, em tese, não se enquadraria na definição estrita de cláusula del credere", afastando, portanto, a
aplicação direta
do art. 43 da Lei nº 4.886/65 ao caso concreto. A cláusula del credere, vedada pelo referido dispositivo, caracteriza-se especificamente pela responsabilização do representante pela solvência dos compradores, hipótese que não se confunde com a cobrança de mostruários.

Contudo, o acórdão não aplicou o art. 43
por analogia
ao caso dos mostruários. O que o acórdão fez foi reconhecer que o art. 43, ao lado dos arts. 27 e 32, §4º, da mesma lei, integra um
sistema normativo protetivo
que revela a intenção do legislador de impedir que o representado transfira ao representante custos, riscos e encargos que são, por natureza, inerentes à atividade empresarial do representado. Esse sistema normativo, considerado em sua integralidade, é que fundamenta a nulidade das cláusulas relativas aos mostruários.

Em síntese, para fins de
prequestionamento expresso
:

O
art. 43 da Lei nº 4.886/65 não foi aplicado diretamente
ao caso dos mostruários, por não se tratar de cláusula del credere em sentido estrito;

O
art. 43 também não foi aplicado por analogia
, mas sim considerado como elemento integrante do sistema protetivo da lei especial;

A nulidade declarada fundamenta-se na
incompatibilidade da estrutura contratual dos mostruários com o sistema protetivo da Lei nº 4.886/65
, considerado em sua integralidade, especialmente os arts. 27, 32, §4º e 43, em conjunto com o art. 422 do Código Civil.

A segunda omissão/obscuridade apontada
não se verifica
, mas, para fins de prequestionamento, o esclarecimento acima é expressamente consignado.

3. Da terceira omissão: ausência de enfrentamento da tese da utilidade econômica dos mostruários durante a vigência da coleção

As Embargantes sustentam que o acórdão não teria enfrentado a tese de que os mostruários possuiriam utilidade econômica durante a vigência da coleção, por servirem como instrumento essencial para a demonstração dos produtos e a realização de vendas, o que tornaria equilibrada a partilha de seu custo entre representado e representante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas Embargantes. Com efeito, o acórdão reconheceu que "
os mostruários são instrumentos da atividade empresarial do representado
" e que "
são as peças que permitem ao representante demonstrar os produtos aos clientes e, assim, gerar vendas para o representado
". Reconheceu, portanto, a utilidade instrumental dos mostruários durante a vigência da coleção.

Contudo, o acórdão concluiu que essa utilidade instrumental não é suficiente para tornar equilibrada a transferência definitiva do custo ao representante, precisamente porque:

(a)
A utilidade dos mostruários durante a coleção beneficia
primariamente o representado
, que é quem aufere o resultado econômico das vendas realizadas. O representante recebe comissões pelas vendas, mas o produto vendido é do representado, que retém o lucro empresarial da operação;

(b)
A estrutura contratual imposta pelas Embargantes não permitia ao representante
recuperar o investimento
nos mostruários após o encerramento da coleção, seja pela devolução ao representado, seja pela comercialização a terceiros. O representante pagava pelo mostruário, utilizava-o durante a coleção e, ao final, ficava com um bem declarado "impróprio para comercialização", sem qualquer valor econômico residual;

(c)
O custo de produção e distribuição dos mostruários é, por sua natureza, um
custo operacional do representado
, que se beneficia diretamente da atividade de demonstração realizada pelo representante. Transferir esse custo ao representante, sem possibilidade de recuperação, desequilibra a relação contratual de forma incompatível com o sistema protetivo da Lei nº 4.886/65.

A análise do equilíbrio contratual, portanto, não se limita ao período de vigência da coleção, mas considera a relação contratual em sua integralidade, incluindo a impossibilidade de recuperação do investimento após o encerramento da coleção. O acórdão enfrentou essa questão de forma completa, ainda que a conclusão seja contrária à pretensão das Embargantes.

A terceira omissão apontada
não se verifica
.

4. Do prequestionamento

Para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se expressamente prequestionados os seguintes dispositivos legais:

Lei nº 4.886/65:
arts. 27, alínea "j", §§ 2º e 3º; 32, §4º; 34; 35; 43;

Código Civil:
arts. 122; 166, II e VI; 421; 422; 425; 940;

Código de Processo Civil:
arts. 355, I; 370; 373, II; 489, §1º, II; 1.022, I e II; 1.025.

5. Da inaplicabilidade da multa por embargos protelatórios

Embora os embargos não mereçam acolhimento no mérito, reconhece-se que foram opostos com finalidade exclusivamente prequestionadora, sem intuito protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por Malwee Malhas Ltda. e LMG Roupas Ltda. e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consignando, para fins de
prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do CPC:

(a)
que a nulidade das cláusulas relativas aos mostruários fundamenta-se na incompatibilidade de sua estrutura contratual com o sistema protetivo da Lei nº 4.886/65, especialmente os
arts. 27, 32, §4º e 43
, interpretados sistematicamente, em conjunto com o
art. 422 do Código Civil
;

(b)
que o
art. 43 da Lei nº 4.886/65 não foi aplicado diretamente nem por analogia
ao caso dos mostruários, tendo sido considerado como elemento integrante do sistema protetivo da lei especial, que veda a transferência ao representante de custos e riscos inerentes à atividade empresarial do representado;

(c)
que a utilidade econômica dos mostruários durante a vigência da coleção foi expressamente reconhecida no acórdão, mas reputada insuficiente para justificar a transferência definitiva de seu custo ao representante, diante da impossibilidade de devolução, comercialização e aproveitamento econômico autônomo após o encerramento da coleção;

(d)
que estão prequestionados, para todos os fins de direito, os dispositivos legais indicados no item 4 deste voto.

Mantém-se integralmente o acórdão embargado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026